Tribunal: TJMT
Processo: 1010103-67.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010103-67.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS MILENA DE FIGUEIREDO LISBOA - CPF: 015.087.491-08 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010103-67.2017.8.11.0003

Apelação nº 1010103-67.2017.8.11.0003

Apelante:
THAIS MILENA DE FIGUEIREDO LISBOA

Apelado:
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

– FALTA DE BAIXA, PELO CREDOR REQUERIDO, DO GRAVAME JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – QUITAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS NÃO VERIFICADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete à instituição financeira, após a quitação do contrato, promover a baixa do gravame no órgão de trânsito.

Embora o inadimplemento contratual possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010103-67.2017.8.11.0003

Apelação nº 1010103-67.2017.8.11.0003

Apelante:
THAIS MILENA DE FIGUEIREDO LISBOA

Apelado:
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
THAIS MILENA DE FIGUEIREDO LISBOA.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
THAIS MILENA DE FIGUEIREDO LISBOA
em desfavor de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id 59386025):
Afirma que o contrato firmado entre as partes foi quitado em 22.01.2010, no entanto a apelada ainda não realizou a baixa do gravame, fato que tem ocasionado inúmeros transtornos à apelante. Sustenta que é obrigação da instituição financeira credora informar a quitação do contrato e solicitar a baixa do gravame junto ao órgão competente. Defende a ocorrência de danos morais e materiais, em razão da impossibilidade de vender o veículo a terceiro por um árduo lapso temporal, bem como pelos constrangimentos enfrentados pela apelante durante esse período.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de determinar que a requerida providencie a baixa do gravame e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 59386028).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010103-67.2017.8.11.0003

Apelação nº 1010103-67.2017.8.11.0003

Apelante:
THAIS MILENA DE FIGUEIREDO LISBOA

Apelado:
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
THAIS MILENA DE FIGUEIREDO LISBOA.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
THAIS MILENA DE FIGUEIREDO LISBOA
em desfavor de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Narra a parte autora que adquiriu no ano de 2008 o veículo VW GOL CL 1.6, placa AGW-1276, cor PRATA, ano e modelo 1997, ocasião em que realizou financiamento de parte do valor do veículo junto ao Banco HSBC, ora apelado.

Afirma que o contrato de foi quitado em 22.01.2010, no entanto o veículo ainda consta como alienado em favor da instituição financeira apelada pelo sistema DETRAN/MT, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, para julgar procedente a ação, a fim de determinar que a requerida providencie a baixa do gravame e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à autora.

Pois bem. No caso, restou incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de compra e venda de veículo, o qual foi financiado junto ao banco apelado, bem como a devida quitação do financiamento pela parte autora.

Assim, sabe-se que compete à instituição financeira, após a quitação do contrato, promover a baixa do gravame no órgão de trânsito.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – BAIXA DO GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – MOMENTO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Após a quitação do contrato de financiamento, cabe à instituição financeira retirar o gravame de alienação fiduciária que sobre o bem recai, independentemente de qualquer requerimento, de maneira que, mantida a restrição indevidamente por longo período de tempo, restam evidenciados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar.
2. Por sua vez, já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Em sendo assim, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. 3. Por sua vez, no tocante aos juros de mora, tem-se que, em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. (TJMT - N.U 0002786-74.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)"

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO QUITADO - BAIXA GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESOLUÇÃO Nº 320/2009 DO CONTRAN – BAIXA DO GRAVAME NÃO REALIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO – PEDIDO DE MINORAÇÃO– IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1- O c. STJ já assentou que, de acordo com o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (STJ REsp 1077077/SP). 2-
Ocorrido a quitação do contrato de financiamento a instituição financeira tem responsabilidade a financeira de adotar as medidas cabíveis para que seja efetivada a baixa do gravame existente sobre o bem junto ao Órgão competente, nos termos do art. 9 da Resolução nº 320, de 05/06/2009 do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito.
3- A demora injustificada na baixa do gravame pela instituição financeira constitui falha na prestação dos serviços e abuso de direito e impossibilita a regular alienação do veículo pelo proprietário, transtorno que supera o mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais.4-A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação. (APELAÇÃO CÍVEL , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

No entanto, mesmo anos após a quitação da dívida, o banco requerido não efetuou a baixa do gravame existente sobre o bem da parte autora, conforme documento de Id. 59386028 - Pág. 3.

Assim, deve a instituição financeira requerida
providenciar a baixa do gravame existente
sobre o
veículo objeto da lide.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito, o que configuraria dano moral
in re ipsa.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora o inadimplemento contratual possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual. “(AgInt no AREsp 1326527/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), o que não restou comprovado nos autos.
(TJMT N.U 1005956-35.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)

CONTRATO BANCÁRIO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória – Sentença de parcial procedência que determinou a baixa do gravame e rejeitou a pretensão indenizatória – Inconformismo do autor pleiteando a fixação de indenização por danos morais – Contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo devidamente quitado pela empresa autora – Persistência da anotação à época do ajuizamento da demanda devidamente comprovado pela apelante – Baixa do gravame bem determinada em sentença e mantida –
Mero inadimplemento contratual que é insuficiente para configurar dano na esfera extrapatrimonial – A indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal – Danos morais não caracterizados
– Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1006870-50.2019.8.26.0011; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 20/10/2020)

Por fim, quanto aos danos materiais, descabe falar em indenização, na importância de R$10.000,00, correspondente ao valor que seria obtido pela autora com a suposta venda do automóvel.

Embora a requerente não tenha realizado o negócio e recebido tal quantia, permaneceu com o veículo e pode dele usufruir, bem como poderá tentar efetuar nova venda após a baixa do gravame.

Assim, não prospera o pleito de indenização por danos materiais.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
com a reforma da sentença para
determinar que a requerida providencie a baixa do gravame existente
sobre o
veículo objeto da lide.
Altera-se
a
distribuição da sucumbência, a fim de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 50% para a requerida e 50% para a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020